Tribunal: CARF
Processo: 10320.721154/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.721154/2011-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.043 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO, MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que trata de matéria estranha ao
contencioso fiscal, sequer prequestionada em sede de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, por falta de prequestionamento das alegações recursais em sede de impugnação.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 15/06/2011 mediante os seguintes Autos de Infração (AI):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721154/2011-31
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721154/2011-31

i) DEBCAD n. 37.331.173-7, no valor de R$ 335.185,40, mais juros de mora,
referente à multa por omissão de fatos geradores em GFIP (CFL 68);
ii) DEBCAD n. 37.331.174-5, no valor de R$ 204.055,83, mais juros, multa de
ofício e multa de mora, referente às contribuições previdenciárias a cargo dos
segurados empregados e contribuintes individuais, não descontadas pelo
responsável;
iii) DEBCAD n. 37.331.175-3, no valor de R$ 980.979,43, mais juros, multa
de ofício e multa de mora, referente às contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, inclusive transportador autônomo.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 29/07/2015, a
impugnante, agora Recorrente interpôs recurso voluntário em 28/08/2015, alegando, em linhas
gerais, improcedência da autuação, nos seguintes termos:
[...]
O Acórdão deve ser reformado, e, consequentemente, os Autos de Infração devem ser
julgados improcedentes, data venha.
Com efeito, o Município não deixou de recolher contribuição devida ao PASEP; a
suposta falta de recolhimento apontada no processo em destaque decorre de erro na base
de cálculo que a RFB utiliza para mensurar a contribuição para o PASEP, especialmente
no que se refere ao FUNDEB.
Com efeito, para calcular o valor da contribuição que o Município deve ou deveria fazer
para o PASEP no que diz respeito ao FUNDEB (FUNDEF, 97/2007), a RFB tem por
base todo o valor destinado ao esse fundo no âmbito do município e não somente aquele
valor que de fato o município recebe da União Federal, seja na forma do art. 3°,§ 1° da
Lei Federal n° 11.494/2007 ou na forma do § 2° do mesmo artigo e da mesma norma.
De tal sorte que, a base de cálculo do PASEP no que e se refere ao FUNDEB, da forma
como se utiliza a RFB, está sendo alargada de forma indevida, pois entram nos cálculos
da Receita Federal até aqueles valores correspondentes aos impostos municipais que,
em parte, são destinados ao FUNDEB, porém não se enquadram na categoria de
transferências correntes e de capital.
Outro problema não considerado pela RFB é que o FUNDEB, por sua natureza contábil
e transitória para o qual contribuem todos os entes da federação destinando parte de seus
recursos para sua constituição, não se enquadra nas hipóteses da Lei n° 9.715/98 e,
portanto, deve ficar fora da base de cálculo do PASEP.
Não bastasse isso, com a devida venha, quando a União Federal transfere os recursos de
sua contribuição para o FUNDEB já ocorre a retenção dos valores devidos ao PASEP,
não devendo mais incidir essa contribuição sobre aqueles valores que o município
destina (que constitui sua contribuição) ao FUNDEB.
No caso concreto, os Autos de Infração dizem respeito, essencialmente, a essa suposta
ausência de recolhimento de contribuição para o PASEP, por entender a RF'B que o
FUNDEB deve integrar base de cálculo dessa contribuição com o que não concorda a
municipalidade.
Anote-se, ainda, que os cálculos em apenso aos Autos de Infração impugnados não
demonstram ter havido compensação dos valores já retidos para o PASEP quanto às
transferências feitas pela UNIÃO FEDERAL para o FUNDEB de Igarapé Grande no
período do crédito em relação ao montante do débito ali imputado.
Em resumo, sobre o FUNDEB, especialmente quanto aos valores que o próprio
município destina a esse fundo, não deve incidir o PASEP, tendo em vista que as
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721154/2011-31

receitas dos fundos não são receitas correntes já que possuem destinação vinculada. No
caso do FUNDEB a vinculação de suas verbas é adstrita aos fins previstos na Lei n°
11.494/2007.
Anote-se, ainda, que os Autos de Infração apontam valores que, supostamente,
deixaram de ser recolhidos ao PASEP e que seriam provenientes de recursos relativos a
fundos municipais que possuem a mesma natureza jurídica do FUNDEB e, portanto,
não devem compor a base cálculo da referida contribuição, a exemplo do SUS etc.
De tal sorte que todos os valores objetos dos Autos de Infração impugnados merecem
ser revistos.
3.1 Da prova pericial
Para o esclarecimento dos fatos apontados nos Autos de Infração impugnados, protestou
o Município pela realização de prova pericial, com base no art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72. No entanto, equivocadamente, data maxima venha, o relator entendeu que o
Município não cumpriu com os requisitos da perícia, a teor do disposto no §1° do
mesmo artigo.
Contudo, atendeu, sim, o município aos requisitos, indicando que a perícia deve ser
realizada pelo contador RAIMUNDO BATISTA DA COSTA, CRC/MA n.
006.539/0-0, podendo ser localizado na sede da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande,
sito na Av. JK, s/n°, Centro, Igarapé Grande/MA.
3.2 Dos quesitos a serem respondidos pelo perito
1) O FUNDEB deve integrar a base de cálculo do PASEP?
2) Houve compensação entre os valores apontados no auto de infração em
referência e aqueles retidos para o PASEP pela UNIÃO FEDERAL quando esta
transfere à municipalidade os valores do FUNDEB?
3) Qual o montante que o perito considera que foi indevidamente imputado ao
município no auto de infração em referência?
4) Há verbas prescritas dentre os valores constantes dos Auto de Infração?
5) O perito tem outras considerações a fazer?
3.3 Das provas a serem produzidas
Além da perícia já requerida, reitera o protesto pela juntada de documentos e por todos
os outros meios legais de provas, dentre eles, depoimentos pessoais e de testemunhas,
inspeções, nova perícias e outros que se fizerem necessários, porém, tudo indeferido.
[...]
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele não se conhece em
virtude de tratar de matérias estranhas a este contencioso fiscal, inclusive, sequer
prequestionadas em sede de impugnação, caracterizando-se assim a preclusão prevista no art. 17
do Decreto n. 70.2351972, conforme esclarecimentos a seguir.
Para uma melhor contextualização deste contencioso administrativo fiscal,
resgato, no essencial, o relatório da decisão recorrida:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721154/2011-31

[...]
2. Segundo consta do Relatório Fiscal de fls. 53/59, o lançamento tem por objeto os
pagamentos efetuados aos servidores não integrantes do Regime Próprio de Previdência
do Município, referentes aos salários, gratificações e demais vantagens, apurados com
base nas folhas de pagamento, notas de emprenho, odens de pagamento, recibos de
pagamento e balancetes financeiros da contabilidade.
3. O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 68, referente ao AI de obrigação acessória
(CFL 68), por sua vez, assevera que a multa aplicada decorre da omissão em GFIP de
parte dos segurados contidos nas folhas de pagamento, conforme planilha de fls. 72/73.
4. Em 14 de julho de 2011, o contribuinte apresentou impugnação à exigência,
alegando, em síntese, que (fls. 161/182):
4.1. o TIPF e o Ofício no 708/2011 não foram recebidos pelo representante legal do
município;
4.2. de acordo com o art. 12, II, do CPC, o município é representado pelo prefeito ou
procurador;
4.3. a errônea intimação inicial do ente público causou prejuízo ao pleno exercício do
direito de defesa, inclusive no ato de apresentar documentos à fiscalização;
4.4. o município não possui servidores fora do seu regime próprio de previdência, o
qual foi instituído pela Lei Municipal no 311/02, sobretudo na quantidade apontada pela
fiscalização;
4.5. é necessária a demonstração objetiva da conduta imputada ao gestor responsável
pela administração do município, bem como a intenção do mesmo de alcançar o fim
vedado por lei;
4.6. o município não pode ser equiparado à empresa, pois se trata de pessoa jurídica de
direito público que não exerce atividade econômica;
4.7. o STF reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente
sobre o pagamento feito a autônomo e avulso, conforme RE no 166772-9/RS e ADIN’s
no 1102-2 e 1153-7;
4.8. não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos por funções
gratificadas, conforme decidiu o STJ nos ROMS no 12590/DF;
4.9. para o esclarecimento dos fatos apontados pela fiscalização, requer a realização de
perícia a ser realizada pelo Sr. Raimundo Batista da Costa;
4.10. requer a posterior juntada da Lei no 311/02 e outros documentos que forem
necessários;
[...]

Pois bem.
De plano, verifica-se uma evidente falta de sintonia entre as razões de decidir
do Acórdão n. 12-74.529, de 26 de março de 2015, e os argumentos trazidos no recurso
voluntário.
Com efeito, os autos de infração em apreço não tratam de falta de recolhimento
da contribuição devida ao PASEP, nem muito menos da inclusão indevida do FUNDEB na base
deste, conforme afirma a Recorrente em seu recurso voluntário, acima reproduzido.
Aliás, essa matéria sequer foi objeto de impugnação, razão pela qual não foi,
em nenhum momento, abordada pela decisão recorrida.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721154/2011-31

Por oportuno, transcrevo o acórdão da DRJ, no essencial de suas razões de
decidir:
[...]
6. Preliminarmente, conheço da impugnação de fls. 161/182, porquanto preenchidos os
seus requisitos de admissibilidade.
7. No que diz respeito à validade da intimação, cumpre ressaltar que, não obstante o
disposto no art. 12, II, do CPC, para fins tributário, o art. 23, inciso I, do Decreto
70.235/72 veicula norma específica, em que considera legitima a notificação feita na
pessoa do preposto do sujeito passivo:
[...]
9. Afigura-se, assim, absolutamente válida a intimação de fls. 157, relativa ao início do
procedimento fiscal, bem como as demais feitas no domicílio eleito pelo contribuinte.
10. Quanto à alegação de que não possuiria servidores fora do seu regime próprio de
previdência, não merece prosperar tal argumento. A propósito, logo após fazer esta
afirmação, o contribuinte aduz que não teria servidores fora do referido regime “na
quantidade apontada pela auditoria”, o que parece contradizer suas próprias alegações.
11. O contribuinte foi intimado, através do TIPF, de fls. 64/65, a apresentar, entre outros
documentos, as “folhas de pagamento de todos os segurados (empregados,
contribuintes individuais e trabalhadores avulsos)”. De posse das folhas, a autoridade
fiscal apurou a presente exigência ao verificar que parte dos segurados haviam sido
omitidos em GFIP. Correto o procedimento.
12. Note-se que as folhas de pagamento exigidas foram somente aquelas relativas aos
“segurados” obrigatórios da previdência social, quais sejam, “empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores avulsos”. A fiscalização especificou com precisão o seu
pedido, não exigindo documentos referentes a trabalhadores submetidos a outro regime
jurídico de previdência.
13. Desse modo, se algum equívoco existiu – o que se admite somente para que não
fique qualquer dúvida -, tal erro seria imputável ao próprio contribuinte, que não seguiu
a orientação da intimação, apresentando folhas de pagamento referentes a outros
trabalhadores – no caso, vinculados ao regime próprio – ou incluindo em uma mesma
folha trabalhadores vinculados a regimes diversos.
14. Caberia à defesa, portanto, comprovar que, de fato, todos os seus trabalhadores
estariam vinculados ao regime próprio de previdência do município, o que não ocorreu
na espécie. Aliás, sequer juntou a citada Lei Municipal no 311/2002, sendo certo que o
momento da apresentação da impugnação seria o momento cabível para tal, ressalvadas
as hipóteses taxativas que diferem a produção da prova documental para um momento
processual posterior, consoante art. 16, § 4o e alíneas “a”, “b” e “c”, do Decreto
70.235/72:
[...]
15. No que tange à alegação de que o município não poderia ser equiparado
a empresa, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, cabe sublinhar
que a mencionada equiparação, prevista no inciso I do art. 15 da Lei
8.212/91, é feita com expressa outorga da Costituição Federal, consoante
preceitos abaixo transcritos:
[...]
16. Quanto ao argumento de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
incidente sobre o pagamento feito a autônomo e avulso, de fato, o STF declarou
inconstitucional a expressão “empresários e autônomos” prevista na redação original do
art. 22, inciso I, da Lei 8.212/91, por se tratar de nova fonte de custeio da Seguridade
Social não incluída no conceito de “folha de salários” previsto na redação original do
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721154/2011-31

inciso I do art. 195 da CF, o que exigiria lei complementar para ser instituída, nos
termos do § 4o do art. 195, c/c art. 154, inciso I, ambos da CF.
17. Ocorre que a Emenda Constitucional no 20, de 1998, deu nova redação ao inciso I
do art. 195 da Constituição, possibilitando a instituição de contribuição social, a par da
folha de salários, sobre “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física (...) mesmo sem vínculo empregatício”.
18. Assim, com base na EC no 20/1998, foi incluído o inciso III ao art. 22 da Lei
8.212/91, através da Lei 9.876/99, que diz:
[...]
19. Desse modo, a contribuição incidente sobre as remunerações dos contribuintes
individuais (in casu, autônomos) exigida no presente lançamento tem como supedâneo
legal o dispositivo acima transcrito, o qual goza de plena presunção de
constitucionalidade, posto que introduzido no ordenamento após a EC no 20/1998.
20. Quanto ao argumento de que houve responsabilização pessoal do gestor do
município, com exceção da inclusão do termo “E OUTRO” na capa dos autos de
infração, logo após a identificação do contribuinte, não há nos autos - quer seja no
Relatório Fiscal, quer seja nos anexos que compõem o lançamento - qualquer outra
informação que conduza a tal conclusão, isto é, de que o gestor público tenha sido
incluído no polo passivo da relação jurídico-tributária.
21. No que concerne à alegação de que não incidiria contribuição previdenciária sobre
os valores pagos pelo exercício de funções gratificadas, releva destacar que tais
pagamentos inserem-se perfeitamente no conceito de remuneração previsto no art. 22,
inciso I, da Lei 8.212/91, abaixo, independentemente da denominação que lhes é
atribuída, bem como não há qualquer isenção para essas verbas no art. 28, § 9o, do
aludido diploma legal :
[...]
22. Frise-se, ainda, que a decisão proferida pelo STJ no RMS no 12590/DF, além de não
vincular os órgãos da Administração Pública, versa acerca de contribuição destinada a
manutenção de regime próprio de previdência social de servidor público federal,
submetida a regime jurídico – constitucional e infralegal - distinto do regime que regula
a contribuição previdenciária ora em debate.
23. Por fim, há de se considerar como não formulado o pedido de perícia requerido pela
defesa, uma vez que suscitado de forma genérica, sem a exposição de motivos concretos
que o justifiquem, conforme inciso IV e § 1o do art. 16 do Decreto 70.235/72:
[...]
24. Isto posto, resolvo negar provimento à impugnação do contribuinte,
mantendo o crédito tributário ora exigido.
[...]
Outrossim, o pedido de perícia formulado em sede de impugnação nenhuma
conexão tem com aquele consignado no recurso voluntário, veja-se:
Pedido de perícia consignado na impugnação:
Da prova pericial.
Para o esclarecimento dos fatos apontados pela Auditora Fiscal que auditou o
Município, protesta a Municipalidade pela realização de prova pericial, a ser realizada
pelo contador RAIMUNDO BATISTA DA COSTA, podendo ser localizado na sede da
Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, para o fim específico de analisar a
existência de servidores municipais vinculados ao regime geral da Previdência
Social. (grifei)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721154/2011-31

Para efeito da perícia, seguem, ao final, os quesitos a serem respondidos pelo expert.
QUESITOS PARA A SEREM RESPONDIDOS PELO PERITO
01. Qual a origem do débito levantado através dos autos de infração em análise?
02. O lançamento do crédito previdenciário objeto dos autos de infração subexamine
corresponde a quais remunerações pagas a quais servidores?
03.Quais são os documentos aptos a comprovarem o regular cumprimento das
obrigações previdenciárias?
04.Qual o suporte legal para se utilizar a base de dados do Cadastro GFIP CNIS/WEB?
05. Qual a quantidade de servidores da Prefeitura segurados que não estavam
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social?
06.Qual a natureza da atividade desses servidores da Prefeitura que não estavam
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social?
7. Estão incluídos na base de dados as remunerações recebidas pelos agentes políticos
(Prefeito e Vice)?
8. Há incidência da contribuição previdenciária sobre funções gratificadas?
9. Há exigência da contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados
a autônomos e administradores?
10. Houve exame de folhas de pagamento?
11.Qual o montante do valor principal apurado nos autos de infração em exame?
12.Qual o índice de correção e percentual de juros aplicados para a atualização do
débito imputado?
Pedido de perícia consignado no recurso voluntário:
3.1 Da prova pericial
Para o esclarecimento dos fatos apontados nos Autos de Infração impugnados, protestou
o Município pela realização de prova pericial, com base no art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72. No entanto, equivocadamente, data maxima venha, o relator entendeu que o
Município não cumpriu com os requisitos da perícia, a teor do disposto no §1° do
mesmo artigo.
Contudo, atendeu, sim, o município aos requisitos, indicando que a perícia deve ser
realizada pelo contador RAIMUNDO BATISTA DA COSTA, CRC/MA n.
006.539/0-0, podendo ser localizado na sede da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande,
sito na Av. JK, s/n°, Centro, Igarapé Grande/MA.
3.2 Dos quesitos a serem respondidos pelo perito
1) O FUNDEB deve integrar a base de cálculo do PASEP?
2) Houve compensação entre os valores apontados no auto de infração em referência e
aqueles retidos para o PASEP pela UNIÃO FEDERAL quando esta transfere à
municipalidade os valores do FUNDEB?
3) Qual o montante que o perito considera que foi indevidamente imputado ao
município no auto de infração em referência?
4) Há verbas prescritas dentre os valores constantes dos Auto de Infração?
5) O perito tem outras considerações a fazer?
[...]
Conforme se observa, as matérias tratadas no recurso voluntário são estranhas a
este contencioso fiscal, inclusive, sequer foram prequestionadas em sede de impugnação,
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721154/2011-31

caracterizando-se assim a preclusão prevista no art. 17 do Decreto n. 70.2351972, portanto, não
é passível de conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital